Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MAJORANTE. ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. TESTEMUNHOS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação deve ser mantida, quando as provas coligidas aos autos derem a plena certeza de que o réu realizou roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo, sobretudo se a palavra de todas as vítimas e das testemunhas se encontram em um só sentido, além da confissão de um dos corréus.
2. A jurisprudência vem se pronunciando no sentido de que tanto a apreensão da arma quanto a perícia (laudo de exame de eficiência) são dispensáveis para que se configure a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no delito patrimonial de roubo, sendo suficiente que se comprove que houve a efetiva utilização do instrumento durante a execução do delito. Nessa hipótese, cabe à defesa provar que o objeto não possuía potencial lesivo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.